Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706862-17.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARGARETH ALVES MIGUEL OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (id 54908393). O apelante apresentou petição. Pediu a desistência do recurso (id 69448211). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo interno nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator